Tribunal: STF
Processo: RE 116361
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pretendida majoração de indenização decorrente de ocupação de imóvel. Análise que demanda revolvimento do quadro fático-probatório constante dos autos. Impossibilidade.



    1. Não há que se falar em ofensa direta ao texto constitucional se, para sua constatação, faz-se necessária a análise dos diversos fatos em que fundamentada a decisão que não concedeu parte da pretendida reparação por ocupação de imóvel.



    2. Agravo regimental não provido.